Tribunal: STF
Processo: HC 190390
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como “autoridade coatora o em Min. CELSO DE MELO da 2ª turma do STF”.
    Narra a defesa que “a partir da subida do agravo em recurso extraordinário, a única autoridade judiciária competente para reapreciar a prisão preventiva é o eminente Ministro Relator do colendo Superior Tribunal de Justiça, autoridade coatora neste habeas” (sic). 
    Destaca que “ainda não ocorreu o trânsito em julgado do feito, uma vez que há recurso pendente de julgamento pela Colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal”. 
    Aponta que o “o paciente, preso preventivamente, aguarda preso há 11 (onze) meses o julgamento do Agravo de Recurso Extraordinário interposto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, restando também por esse motivo, caracterizado patente excesso de prazo, a justificar a concessão de ofício da ordem de Habeas Corpus”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “O fumus boni iuris se evidencia pelas próprias razões de impetração que apontam a ausência de reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva. 
    Por sua vez, o periculum in mora emana cristalino em razão do paciente estar ilegalmente segregado de forma preventiva há mais de 11 meses, sem qualquer sinalização da reavaliação exigida por lei. Portanto, conjugados o fumus boni iuris e o periculum in mora, imperioso se faz o relaxamento, em caráter liminar, da custódia cautelar decretada. 
    Há de se considerar, outrossim, que, por vezes, o pedido de liminar é satisfativo diante da manifesta ilegalidade impingida, o que ocorre no presente caso, haja vista que, com esteio na Constituição Federal, art. 5º, inciso LXV, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 
    Diante de todo o exposto, o paciente, confiante no alto discernimento deste excelso Supremo Tribunal Federal, aguarda o processamento do writ, a concessão da liminar requerida e, ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com fulcro no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal como medida de imperiosa.”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do habeas corpus 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 
    “NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO”. 
    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”
    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do agravo regimental em habeas corpus 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus , enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso .
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente